Tribunal: TJDFT
Processo: 0708018-20.2021.8.07.0015
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. AUXÍLIO-ACIDENTE. ATO DE REVISÃO. CESSAÇÃO. BENEFÍCIO. PRAZO DECADENCIAL DECENAL. PRESTAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DEVIDAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do v. acórdão que, por unanimidade, conheceu parcialmente do apelo e, na parte conhecida, negou-lhe provimento.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, sendo imprescindível, para seu acolhimento, a ocorrência de contradição, omissão, erro material ou obscuridade no julgado.
3. Se a parte embargante discorda do julgamento, deve a irresignação ser deduzida pela via adequada, não se prestando os embargos de declaração ao reexame do caso.
4. Embargos conhecidos e desprovidos.